Tribunal: TJES
Processo: 5007162-86.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007162-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: ANTONIO CARPANEDO FIORIO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007162-86.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA, ANTONIO CARPANEDO FIORIO

RECORRIDO: ANTONIO CARPANEDO FIORIO, MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso da Autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso do Requerido não conhecido.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC Nº 173/2020. PAGAMENTO DEVIDO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DO PRÓXIMO QUINQUÊNIO INDEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Requerido pela desconsideração do período aquisitivo referente ao intervalo entre maio/2020 e fevereiro/2022; de outro, requer o Autor a reforma dos capítulos da sentença que julgaram improcedentes os seus pedidos de cômputo do período de suspensão previsto na LC nº 173/2020 para fins do próximo quinquênio e de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor pelo não provimento do recurso manejado pelo Réu.

(2). De início, compreendo que não merece ser conhecido o recurso interposto pelo Requerido. Isso porque, das razões recursais expostas, nota-se que o Réu defende a regularidade da não concessão do ATS pleiteado pelo Requerente para o período compreendido entre maio de 2020 e fevereiro de 2022, pugnando por isso pela reforma da sentença. Contudo, observado o comando sentencial, nota-se que o Juízo de origem não deferiu o cômputo do referido lapso temporal para fins contagem de período aquisitivo da gratificação em comento (aliás, tanto é assim que tal ponto é objeto do recurso manejado pelo Autor), de modo que a pretensão recursal veiculada pelo Requerido repousa sobre capítulo da sentença em relação à qual nem sequer houve sucumbência do Réu, de modo que, para além de violar o princípio da dialeticidade, não se vislumbra interesse recursal do Requerido no particular, razão pela qual não conheço do recurso interposto.

(3). Em relação ao recurso manejado pelo Autor, entendo que não merece acolhida a sua pretensão. Efetivamente, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, o art. 8º, IX da LC nº 173/2020 é claro ao dispor quanto à impossibilidade de cômputo do período de suspensão previsto no
caput
para fins de aquisição de benefícios referentes a anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, inexistindo ressalvas quanto à sua consideração posterior, após encerrada a suspensão determinada.

(4). Nesse sentido, irretocável a sentença objurgada no particular, bem como no que se refere aos danos morais, uma vez que o fato de não terem sido reconhecidos administrativamente alguns dos direitos a que o Autor fazia jus não configura conduta ensejadora da reparação por danos morais, tratando-se de meros aborrecimentos da vida em sociedade.

(5). Do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu, ao passo que CONHEÇO do recurso interposto pelo Autor e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ANTONIO CARPANEDO FIORIO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais em face do Autor, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15). Condeno o recorrente MUNICIPIO DE VITÓRIA ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)